Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746232-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIGAIL CARDOSO DA SILVA, WESCLY MENDES DE QUEIROZ AGRAVADO: JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABIGAIL CARDOSO DA SILVA (autor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de exigir contas no 0701013-72.2024.8.07.0004, ajuizada pela agravante em desfavor de JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES, fixou os honorários advocatícios da primeira fase de prestação de contas. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora